Tribunal: TJPA
Processo: 0819898-33.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819898-33.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: JUCIVALDO COSTA BARBOSA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AFASTAMENTO CAUTELAR DE AGENTE PÚBLICO. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para afastar o agravante do cargo de Secretário Municipal de Finanças de Bagre, sem prejuízo de sua remuneração, em Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, sob a alegação de fraude em processos licitatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de comprovação concreta do risco à instrução processual ou de reiteração de ilícitos para justificar o afastamento cautelar do agente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inépcia da petição inicial é matéria própria da contestação, conforme art. 337, IV, do CPC, e não foi apreciada pelo juízo de primeiro grau, sendo vedado seu exame originário pelo tribunal, sob pena de supressão de instância.

4. O afastamento cautelar de agente público exige a demonstração concreta de risco à instrução processual ou da iminência de novos ilícitos, nos termos do art. 20, § 1º, da Lei de Improbidade Administrativa, com redação dada pela Lei Federal nº 14.230/2021.

5. No caso, as supostas fraudes licitatórias ocorreram nos anos de 2017 e 2018, sem indicação de atos ímprobos contemporâneos à propositura da ação que evidenciem risco efetivo à instrução processual, inviabilizando a manutenção da medida excepcional de afastamento cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de Instrumento conhecido em parte e, na parte conhecida, provido para reformar a decisão agravada e afastar a determinação de afastamento cautelar do agravante do cargo de Secretário de Finanças do Município de Bagre.

Tese de julgamento
: “O afastamento cautelar de agente público por ato de improbidade administrativa somente é admissível quando houver demonstração concreta de risco à instrução processual ou iminência de reiteração delitiva, sendo insuficientes alegações genéricas ou ilícitos pretéritos sem relação com o atual exercício da função.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 337, IV; Lei nº 8.429/1992, art. 20, § 1º (com redação dada pela Lei nº 14.230/2021).

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt na SLS nº 2.655/PE, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 01.02.2021; TJ-PA, AI nº 08057459720198140000, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 28.08.2023.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E, NA PARTE CONHECIDA, DAR-LHE PROVIMENTO
, a fim de reformar a decisão agravada quanto à determinação de afastamento cautelar do agravante do cargo de Secretário de Finanças do Município de Bagre.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de fevereiro dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Jucivaldo Costa Barbosa em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo do Termo Judiciário de Bagre que deferiu a liminar requerida pelo Ministério Público do Estado do Pará em sede da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa (processo nº 0800348-09.2022.8.14.0079), nos seguintes termos (ID 82044185):

“Forte em tais razões, determino:

a) o afastamento do requerido JUCIVALDO COSTA BARBOSA do cargo de Secretário de Finanças do Município de Bagre/PA, sem prejuízo de seus vencimentos, pelo prazo de 90 (noventa) dias. Caso o requerido se encontre afastado de suas funções, o prazo desta determinação só passa a contar de sua efetiva ciência;

b) que os demandados JUCIVALDO COSTA BARBOSA e EDILENA FREITAS LOUREIRO não assumam outro cargo/função ou emprego público municipal durante o período de afastamento cautelar; não frequentem os prédios públicos municipais; não participem ou interfiram em qualquer ato de governo/administração municipal;

c) em caso de descumprimento da presente decisão, a imposição de multa pessoal aos demandados no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento, sem prejuízo das responsabilidades penais, caso se configure o crime de desobediência.

Para a execução da medida, notifique-se o Prefeito Municipal (ou Prefeito Interino, sendo o caso) e o Presidente da Câmara Municipal, para que sejam adotadas as medidas legais que o caso requer, bem como que fiscalize o cumprimento da determinação.

Após o cumprimento das medidas de urgências, que sejam os demandados citados, para que, querendo, apresentem contestação no prazo de 30 (trinta) dias, na forma do art. 17, §7º, da Lei nº 8.429/1992.

Considerando que o atual prefeito de Bagre é um dos demandados, que seja o Município de Bagre intimado da presente demanda, na forma do §14 do art. 17 da Lei nº 8.429/1992.

Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

ESTA DECISÃO SERVE DE MANDADO DE INTIMAÇAO/NOTIFICAÇÃO.

Bagre, data registrada no sistema.”

Nas suas razões recursais, o agravante defende a ausência dos requisitos contidos no art. 20 da Lei de Improbidade Administrativa – LIA (Lei Federal nº 8.429/1992), uma vez que o processo se refere a situações isoladas ocorridos nos anos de 2017/2018 e as provas já foram produzidas desde o ano de 2019.

Ressalta que inexistem elementos concretos, contemporâneos à decisão, que sejam aptos a demonstrar de que forma o agravante atrapalharia, direta ou indiretamente, o curso das investigações caso fosse mantido no cargo de Secretário de Finanças do Município de Bagre.

Afirma que a petição inicial seria inepta pois não teria sido individualizada a sua conduta quanto ao ato de improbidade, nem demonstrada a ocorrência de alguma das hipóteses dos arts. 9º, 10 e 11 da LIA.

Assim, requereu a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o total provimento do recurso.

Em decisão de ID 16252139 indeferi o pedido liminar.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID 15901717).

O Ministério Público de 2º Grau emitiu parecer manifestando-se pelo desprovimento do recurso (ID 16311220).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Inicialmente, impende ressaltar que a tese de inépcia da petição inicial é matéria pertinente à Contestação (art. 337, inciso IV, do Códex Processual) e ainda não foi apreciada pelo juízo
a quo
, portanto não pode ser analisada por este juízo
ad quem
no âmbito deste Agravo de Instrumento, sob pena de supressão de instância. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ORIGINÁRIO. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA DECISÃO ATACADA, EXAME NESTE GRAU QUE IMPORTA EM SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MÉRITO – POLICIAL MILITAR. APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO PARA A POLÍCIA MILITAR DE OUTRO ESTADO. PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO. DIREITO SUBJETIVO À AGREGAÇÃO E AINDA PELA OPÇÃO À REMUNERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Preliminar de incompetência absoluta do juízo originário por indicação equivocada da autoridade coatora.

1.
A matéria deliberada em sede de agravo de instrumento cinge-se ao acerto ou desacerto da decisão atacada, uma vez que tal modalidade recursal não se presta ao exame de questões ainda não analisadas pela instância de origem, caso contrário restaria configurada a supressão de instância, em manifesta afronta ao duplo grau de jurisdição.
Desse modo, resta inviável a aferição, neste grau, da preliminar suscitada pelo ente agravado, razão pela qual referida prefacial não deve ser conhecida.

(...)

3. Recurso conhecido e improvido. À Unanimidade.

(TJ/PA – AI 0804402-03.2018.8.14.0000, Relator: Des. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 03/09/2018, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 28/11/2018) (grifo nosso)

Desta feita, conheço em parte do Agravo de Instrumento, com fulcro no art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC).

Após a análise dos autos de origem, verifico que o Ministério Público do Estado do Pará ajuizou a Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa contra o agravante; Edilena Freitas Loureiro, sua esposa; Rubnilson Farias Lobato, Prefeito do Município de Bagre à época dos fatos narrados; Edmundo do Socorro Pereira Santana, presidente da Comissão de Licitação do Município de Bagre à época dos fatos narrados; e Cleberson Farias Lobato Rodrigues, Secretário de Finanças do Município de Bagre à época dos fatos narrados.

Em sua exordial o
parquet
relatou que os demandados teriam fraudado os processos licitatórios Tomada de Preço n° 2/2017-140301 e Pregão n°201803200008PP, para beneficiar o agravante, por meio de sua empresa “UNIDOS SOLUÇÕES”, bem como sua esposa, por meio da empresa desta chamada “SIM SERVIÇOS”, tendo requerido a concessão de tutela de urgência em caráter liminar, com contraditório postergado, para que fosse determinado o afastamento cautelar do agravante do cargo de Secretário Municipal de Finanças de Bagre, sem prejuízo de sua remuneração, pedido que restou acolhido pelo juízo de piso.

O afastamento cautelar de agente público está previsto no art. 20, §§ 1º e 2º, da Lei Federal nº 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa – LIA), com redação dada pela Lei Federal nº 14.230/2021:

Art. 20. A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória.

§ 1º A autoridade judicial competente poderá determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo, do emprego ou da função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida for necessária à instrução processual ou para evitar iminente prática de novos ilícitos.

§ 2º O afastamento previsto no § 1º deste artigo será de até 90 (noventa) dias, prorrogáveis uma única vez por igual prazo mediante decisão motivada.

Registre-se que é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que o afastamento cautelar é uma medida excepcional e exige a presença de indícios concretos acerca do risco à instrução processual ou do cometimento de novos ilícitos, não podendo ser baseada em meras conjecturas de que o réu irá se valer de seu cargo para tais fins. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AFASTAMENTO CAUTELAR DE PREFEITO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE RISCO EFETIVO À INSTRUÇÃO PROCESSUAL. GRAVE LESÃO À ORDEM PÚBLICA. INTERESSE PÚBLICO MANIFESTO.

1.
O afastamento temporário
de prefeito municipal em decorrência de investigação por atos de improbidade administrativa (art. 20, parágrafo único, da Lei n. 8.429/1992) não tem o potencial de, por si só, causar grave lesão aos bens jurídicos protegidos pela Lei n. 8.437/1992. Todavia, referida medida
deve ser aplicada em situação excepcional, quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem que a permanência no cargo representa risco efetivo à instrução processual.

2. Comprovada a grave lesão à ordem pública provocada por decisão que decretou o afastamento cautelar de agente político sem a devida demonstração de prejuízo à instrução processual, é manifesto o interesse público em suspendê-la.

Agravo interno improvido.

(AgInt na SLS n. 2.655/PE, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 1/2/2021, DJe de 4/5/2021.)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECISÃO DE AFASTAMENTO DO AGRAVANTE E INDISPONIBILIDADE DE BENS. LIMINAR DEFERIDA EM 1º GRAU. MEDIDA NÃO REQUERIDA. AFASTAMENTO DAS FUNÇÕES. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DE OBSTRUÇÃO A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. § 1º DO ARTIGO 20 DA LEI 8.249/92. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I- Insurge-se o agravante em razão da decisão proferida pelo Juízo a quo que deferiu medida cautelar e determinou a indisponibilidade de bens bem como o afastamento das funções públicas, em razão das supostas irregularidades arguidas pelo Órgão Ministerial.

II- A Lei de Improbidade classifica os atos ímprobos como aqueles que importem em enriquecimento ilícito, em prejuízo ao erário e que atentem contra os princípios da Administração Pública, cujas sanções estão previstas no artigo 12 da mencionada norma.

III- No curso da ação, foi promulgada a Lei nº 14.230/2021 que trouxe significativas mudanças à Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992), de modo que, consoante entendimento firmado pelo pretório excelso no tema 1.199 da repercussão geral, a nova lei retroage, para repercutir nos casos em andamento, devendo-se demonstrar o elemento subjetivo dolo para configuração do ato de improbidade administrativa.

IV- Nesse contexto, considerando a regra insculpida no artigo 16 da Lei de Improbidade, qualquer medida de indisponibilidade para fins de garantia de eventual e integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito deve ser expressamente requerida na peça preambular, condição que não se observa na ação de conhecimento, configurando julgamento extra petita da medida.

V- Importante frisar que o Tribunal de Contas dos Municípios, órgão responsável pela fiscalização dos processos licitatórios e contratos celebrados no âmbito dos municípios paraenses, foi convidado a atuar como amicus curie na ação de conhecimento, tendo sido realizado inspeção ordinária, cuja conclusão foi pelo atendimento aos princípios norteadores da Administração na execução do projeto luminotécnico no Município de Parauapebas.

VI- Quanto ao afastamento do agravante de suas funções, entendo que a decisão merece reforma. No caso em apreço, não vislumbro nos autos qualquer ato que comprove a intenção do agravante em obstruir o andamento processual que justifique a manutenção do afastamento de seu cargo.

VII-
A mera presunção de possível ameaça à instrução processual não basta para a aplicação da medida, que requer a comprovação efetiva de ato praticado pelo servidor público, que demonstre a intenção de conturbar o andamento do feito.

VIII- Agravo de Instrumento conhecido e provido, para cassar decisão de indisponibilidade de bens e afastamento do agravante. Unânime.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08057459720198140000 15926288, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 28/08/2023, 1ª Turma de Direito Público) (grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. DECISÃO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR Nº 105/200. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. ENTENDIMENTO ADEQUADO À LEI Nº 14.230/2021. INDISPONIBILIDADE DE BENS. DECISÃO FUNDAMENTADA COM BASE NA REDAÇÃO ANTIGA DO ART. 7º, DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE REFORMA DO DECISUM. INOVAÇÕES DA LEI Nº 14.230/2021. DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. REQUISITOS DO ART. 16, §§ 3º E 4º, DA LEI Nº 8.429/92, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 14.230/2021. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PERIGO DA DEMORA PRESUMIDO. DECISÃO REFORMADA PARA AFASTAR, NO MOMENTO, A INDISPONIBILIDADE DE BENS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – O art. 16, § 2º, da Lei nº 8.429/1992, com alterações trazidas pela Lei nº 14.230/2021, prevê que o Ministério Público pode requerer, inclusive para fins de instrução de procedimento administrativo, o exame e o bloqueio de bens, contas bancárias e aplicações financeiras em investigação de atos de Improbidade Administrativa.

2 - Analisando detidamente os fatos e a matéria apresentada verifico que agiu com acerto o magistrado singular, considerando que, havendo indícios de prática de ato ímprobo, consistente em irregularidades na contratação pública entre o Município de Tracuateua e os agravantes, entendo que a questão em análise ostenta verossimilhança suficiente a autorizar a medida deferida, como bem decidiu o Douto Juízo a quo.

3 - Quanto ao requisito do periculum in mora, saliento que a quebra do sigilo bancário e a apreensão de documentos e computadores, caracteriza-se como uma tutela de evidência, e não tutela de urgência. Isto se deve ao fato de que o legislador não impõe a comprovação do perigo de dano para o deferimento da medida, devendo ser mantida a decisão neste ponto.

4 -
A hipotética possibilidade de ocorrência de obstrução processual não legitima medida de afastamento de um detentor de cargo eletivo, sendo necessário que tal medida seja tomada em situações excepcionais, como em casos de intimidação de testemunhas, supressão de provas, entre outras hipóteses que demonstrem interferência concreta na condução das investigações, sendo o afastamento aplicado com vistas a garantir a devida instrução processual.

5 - O entendimento aplicado pelo MM. Juízo a quo e em liminar do presente recurso estava adequado ao texto legal vigente à época, mas em confronto com o que preconiza a atual Lei de Improbidade Administrativa.

6 – Atualmente, para a concessão de medida de indisponibilidade de bens, além de haver a necessidade de comprovação do perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, o juiz deve se convencer da probabilidade de ocorrência de ato de improbidade administrativa, não sendo possível se fundamentar em periculum in mora presumido.

7 – No presente caso, o Douto Juízo fundamentou a decisão na comprovação de verossimilhança das alegações, dispensando o requisito do perigo da demora, além de não oportunizar a prévia oitiva do réu antes da decretação de indisponibilidade de bens, violando, portanto, o art. 16, §§ 3º e 4º, da Lei nº 8.429, razão pela qual merece ser retificado o decisum.

8 - Decisão reformada para afastar a indisponibilidade de bens por não estar demonstrado o perigo de dano concreto, bem como o afastamento cautelar do agente público, nos moldes do art. 16, § 3º e § 4º, c/c art. 20, § 1º, da Lei de Improbidade Administrativa.

10 - Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08026271620198140000 19521802, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 06/05/2024, 1ª Turma de Direito Público) (grifo nosso)

Embora no presente caso o juízo de primeiro grau tenha concluído que haveria a possibilidade de o agravante criar documentos e direcionar licitações, caso mantido no cargo de Secretário Municipal de Finanças, as provas carreadas aos autos denotam que as supostas fraudes em processos licitatórios ocorreram nos anos de 2017 e 2018, não tendo sido relatado nenhum ato ímprobo do agravante que fosse contemporâneo à propositura da ação.

Desta feita, não tendo sido preenchidos os requisitos do art. 20, § 1º, da LIA a ensejar o afastamento cautelar do agravante, o acolhimento do presente recurso é a medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
EM PARTE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E, NA PARTE CONHECIDA,
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de reformar a decisão agravada quanto à determinação de afastamento cautelar do agravante do cargo de Secretário de Finanças do Município de Bagre.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 19/02/2025